Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-50.2022.8.11.0008
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002196-50.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA BORGES MARQUES - CPF: 023.048.851-01 (APELANTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), VALDIVINO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 503.506.171-04 (APELADO), DAIANE CANAVERDE STROGULSKI - CPF: 024.683.391-26 (ADVOGADO), DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 020.253.871-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DE
ALIMENTOS.
ÓBITO DO EXECUTADO NO CURSO DA AÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM
. INVIABILIDADE.

DÉBITOS ALIMENTARES VENCIDOS E CONSTITUÍDOS
ANTES DO FALECIMENTO.
TRANSMISSÃO DA DÍVIDA AO ESPÓLIO.
ART.1.700 E 1.997 DO CC.

NECESSIDADE DE
SUCESSÃO PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença de alimentos, por ausência de interesse processual, após o falecimento do executado. A exequente sustenta que a execução objetiva a cobrança de parcelas alimentares vencidas e inadimplidas antes do óbito, requerendo a habilitação do espólio ou a expedição de certidão de crédito para habilitação no inventário.

II.
Questão em discussão

Verificar
se o falecimento do devedor extingue a execução fundada em parcelas alimentares vencidas e constituídas em vida.

III.
Razões de decidir

Os débitos alimentares vencidos e não quitados até a data do óbito constituem dívida integrante do passivo da herança e não se extinguem com
o falecimento
do alimentante
, nos termos do
art. 1.700 do
CC
.

O cumprimento de sentença foi
ajuizado
para cobrança de parcelas alimentares inadimplidas quando o executado ainda era vivo, razão pela qual o falecimento superveniente não afasta o interesse processual da credora.

A impossibilidade de aplicação do rito da prisão civil em razão do falecimento do devedor não autoriza a extinção da execução, impondo-se o prosseguimento da cobrança pelo rito expropriatório em face do espólio.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido

Tese de julgamento
:

Os débitos alimentares vencidos e constituídos antes do falecimento do alimentante transmitem-se ao espólio e podem ser exigidos da herança.

A impossibilidade de decretação de prisão civil em razão do óbito do executado não impede o prosseguimento da execução pelo rito expropriatório

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos julgada extinta, sem resolução do mérito
, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

A apelante alega que
a execução versa sobre débitos alimentares vencidos e já constituídos judicialmente antes do óbito.

Argumenta que, embora a obrigação de prestar alimentos vincendos se extinga com a morte, a dívida acumulada em vida pelo alimentante transmite-se ao espólio, nos termos do art. 1.700 do Código Civil.

Ressalta a existência de bens e créditos a inventariar.

Requer que seja determinada a habilitação do espólio ou a expedição de certidão de crédito para habilitação em inventário.

Nas Contrarrazões, o apelado sustenta que
o rito escolhido (prisão) é incompatível com o falecimento do devedor e que não houve pedido de conversão de rito antes da sentença, configurando ausência de interesse processual na via eleita.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora
ajuizou a presente
demanda
em 21-6-2022,

sob a alegação de inadimplemento da obrigação alimentar pelo réu
.

Relata que
,

em 18-2-2002,
as partes celebraram acordo nos autos da Ação de Alimentos n. 56/01, ocasião em que a autora, então menor de idade, foi representada por sua genitora, fixando-se pensão alimentícia no valor correspondente a um
salário-mínimo
(Id. 367772385).

Em
8-4-2025
,
foi juntada aos autos planilha atualizada do débito, indicando
o
montante de R$62.268,40 (Id.367772891).

Posteriormente,
sobreveio a juntada da certidão de óbito do réu (Id.367772929)
.

Em razão do falecimento, o
j
uízo de
origem
extinguiu o
processo
sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, IX, do
CPC
.

A apelante sustenta que, embora a obrigação de prestar alimentos vincendos se extinga com a morte do alimentante, os débitos alimentares constituídos em vida transmitem-se ao espólio.

Requer, assim, a habilitação do espólio no feito ou, alternativamente, a expedição de certidão de crédito para habilitação no inventário.

O art. 1.700 do CC estabelece
que
“
A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor
, na forma do art. 1.694
”
.

E o art.1.997 do CC dispõe
:

“
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido
; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
”
.

No caso, trata-se de
C
umprimento de
S
entença iniciado em 2022, destinado à cobrança de parcelas alimentares inadimplidas pelo
executado
ainda em vida. Desse modo, o falecimento do genitor não extingue a dívida anteriormente constituída.

Nesse contexto
,
o espólio responde pelos débitos alimentares vencidos até a data do óbito, observados os limites da força da herança,
conforme determina
o
art. 1.792 do
CC
.

Ressalta-se que
a impossibilidade de adoção do rito da prisão civil, em razão do falecimento do devedor, não autoriza a extinção da execução,
impondo-se
o prosseguimento da cobrança pelo rito expropriatório em face do espólio
.

Nesse sentido:

CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-
COMPANHEIRA.
HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR FALECIMENTO DO ALIMENTANTE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA DE PRESTAR ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO AO
ESPÓLIO.
1. Observado que os alimentos pagos pelo de cujus à recorrida, ex-companheira, decorrem de acordo celebrado no momento do encerramento da união estável, a referida obrigação, de natureza personalíssima, extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio recolher, tão somente, eventuais débitos não quitados pelo devedor quando em vida. Fica ressalvada a irrepetibilidade das importâncias percebidas pela alimentada. Por
maioria.
2. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1354693 SP
2012/0232164-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/11/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/02/2015 RSTJ vol. 236
p.
338)
.

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS MOVIDA EM DESFAVOR DO ESPÓLIO - EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS E NÃO PAGOS ATÉ A DATA DO ÓBITO - POSSIBILIDADE - ALIMENTANDO QUE É HERDEIRO DO ESPÓLIO - AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A COBRANÇA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 1.700 e 1 .997 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos transmite-se ao espólio, respondendo a herança pelo pagamento das dívidas do falecido. 2. Os alimentos devidos pelo alimentante até a data de seu óbito constituem dívida do espólio e, portanto, podem ser cobradas
pelos credores independente
de sua posição como herdeiro ou não do monte. Precedentes do
Col.
Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Distrito Federal.

(TJ-MG - Apelação Cível: 52932812620238130024, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/08/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 -
Especiali
, Data de Publicação: 23/08/2024).

Dessa forma
,
a execução deve prosseguir em face do espólio
do apelado
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para

anular

a sentença e determinar
o retorno
dos autos ao juízode origem
,

a fim de que seja dado
regular prosseguimento do feito, nos termos do art.
1.700 e 1.997 do CC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026